Tribunal: TJDFT
Processo: 0722866-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722866-49.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ERLEY DE QUEIROZ SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UMA CONDUTA PREVISTA NO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PRESERVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. REGIME MAIS BRANDO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício. 3. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado. 4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com as sanções previstas na Lei de Execução Penal, pois as sanções da LEP têm caráter administrativo e incidem somente sobre a execução da pena anterior, sem relação com a dosimetria da pena do crime atual, com caráter penal. 5. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 5.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica. 6. Provado o tráfico de drogas em praça pública e nas imediações de estabelecimento de ensino incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/06, tratando-se de critério objetivo. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 33 da Lei 11.343/2006, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio in dubio pro reo em abono a sua tese. Subsidiariamente, pede a revisão do quantum da pena, apontando como violado o artigo 59 do Código Penal, em razão da aplicação da fração de um oitavo no cálculo da dosimetria da pena sem fundamentação idônea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 33 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030